Tribunal: TJDFT
Processo: 0735241-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Fundação Viva de Previdência em face da decisão que, nos autos da ação de revisão de benefício previdenciário c/c indenização por danos morais e materiais manejada em seu desfavor pelo agravado – Antônio da Fonseca Dorea – invertera o ônus da prova e determinara a realização de perícia destinada à aferição do efetivo valor a ser pago ao agravado a título de resgate das contribuições pessoais destinadas ao plano de pecúlio facultativo, debitando à agravante a obrigação de custear os honorários periciais. Segundo o provimento arrostado, a despeito da não incidência do Código de Defesa do Consumidor na hipótese, afigura-se excessivamente difícil a produção da perícia atuarial por parte do agravado, diante da sua ignorância sobre os critérios técnicos da área atuarial, legitimando a inversão do ônus da prova e o custeio por parte da agravante dos honorários periciais destinados ao perito nomeado para realização da prova pericial. De sua parte, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se os efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a desconstituição do decisório, para que seja afastada a inversão do ônus da prova, redistribuindo o encargo probatório na forma preconizada pelo artigo 373 do estatuto processual vigente e, outrossim, assinalada a obrigação de adiantar os honorários periciais, conforme previsto no artigo 95 e 43, §3o do Código de Processo Civil. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor ação de conhecimento almejando sua condenação ao pagamento da suposta diferença do valor que recebera administrativamente a título de resgate das contribuições pessoais destinadas ao plano de pecúlio facultativo e o valor que efetivamente detinha direito. Sustentara que, durante o curso procedimental postulara a produção de prova pericial atuarial. Observara que, deferida a produção de perícia, invertera o juízo o ônus da prova e debitara-lhe a responsabilidade pelo pagamento da integralidade dos honorários periciais. Defendera que, no caso, conforme reconhecera o provimento agravado, não se trata de relação de consumo, não sobejando cabível a inversão do ônus da prova. Destacara que, ademais, a prova técnica será realizada por perito nomeado pelo juízo, de modo que ambos os litigantes encontram-se na mesma situação jurídica e a única diferença é que terá que disponibilizar ao experto todos os documentos e informações necessárias para a produção da prova, não ressonado cabível afirmar que o agravado ostenta condição de vulnerabilidade. Acentuara, outrossim, que, em sede de contestação, exibira planilha evidenciado que o valor resgatado pelo agravado afigura-se correto, de modo que as alegações formuladas pelo agravado carecem de verossimilhança. Assinalara que não se encontram presentes os requisitos legais necessários para a inversão do ônus da prova. Assevera que a inversão do ônus probatório não pode se dar de forma automática, como ocorrera no caso, afigurando-se necessária a prova da verossimilhança das alegações e da excessiva dificuldade da parte autora em cumprir o encargo, o que não se infere na hipótese. Pontuara que o provimento guerreado desconsiderara, inclusive, a regra albergada no artigo 95 do Código de Processo Civil, que debita à parte apenas a obrigação de adiantar os honorários periciais pertinentes à prova que demande. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Fundação Viva de Previdência em face da decisão que, nos autos da ação de revisão de benefício previdenciário c/c indenização por danos morais e materiais manejada em seu desfavor pelo agravado – Antônio da Fonseca Dorea – invertera o ônus da prova e determinara a realização de perícia destinada à aferição do efetivo valor a ser pago ao agravado a título de resgate das contribuições pessoais destinadas ao plano de pecúlio facultativo, debitando à agravante a obrigação de custear os honorários periciais. Segundo o provimento arrostado, a despeito da não incidência do Código de Defesa do Consumidor na hipótese, afigura-se excessivamente difícil a produção da perícia atuarial por parte do agravado, diante da sua ignorância sobre os critérios técnicos da área atuarial, legitimando a inversão do ônus da prova e o custeio por parte da agravante dos honorários periciais destinados ao perito nomeado para realização da prova pericial. De sua parte, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se os efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a desconstituição do decisório, para que seja afastada a inversão do ônus da prova, redistribuindo o encargo probatório na forma preconizada pelo artigo 373 do estatuto processual vigente e, outrossim, assinalada a obrigação de adiantar os honorários periciais, conforme previsto no artigo 95 e 43, §3o do Código de Processo Civil. Depreende-se do alinhado que o cerne da controvérsia reside na aferição da legitimidade de, no ambiente de ação que sequer encarta relação de consumo, haver a inversão do ônus da prova, com a imputação dos custos da perícia deferida à parte ré, conquanto o ônus de evidenciar os fatos constitutivos do direito invocado esteja reservado ao autor. Segundo aduzira a agravante, além da nuança de que o relacionamento que mantivera com o agravado não ostenta natureza consumerista, não há hipossuficiência probatória tampouco verossimilhança da argumentação que alinhara o agravado, de modo que não há suporte para a inversão do ônus probatório, devendo o encargo de adiantamento dos honorários pericias ser imputado ao autor. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não enseja dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que, atualmente, já não remanesce controvérsia acerca da natureza jurídica da relação havida entre as entidades fechadas de previdência privada e seus associados, à medida que a egrégia Corte Superior de Justiça, a quem está conferida a competência para ditar a derradeira palavra na interpretação do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, cancelara o enunciado da súmula 321 e firmara novo entendimento, firmando que o relacionamento não ostenta natureza de relação de consumo, editando o novo enunciado estampado na súmula 563, que assim preceitua, in verbis: “Súmula 563: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.” Assim é que as condições que modulam o plano de previdência complementar fomentado por entidade fechada de previdência privada e os contratos celebrados nesse ambiente não estão sujeitos à incidência do Código de Defesa do Consumidor. Destarte, não sobeja possível se aplicar à hipótese as regras albergadas na legislação consumerista. E isso se verifica porque as entidades fechadas de previdência privada são constituídas sob a forma de fundação ou sociedade civil sem fins lucrativos e são regulamentadas por órgãos vinculados ao Ministério de Previdência Social, não disponibilizando, no mercado, os planos de benefícios que administram, que são oferecidos apenas aos empregados e servidores da entidade patrocinadora, não estando, ademais, vocacionadas ao lucro. O objeto social das entidades é a gestão de recursos financeiros provenientes das contribuições previdenciárias vertidas pelos participantes e pela patrocinadora e a sua destinação em forma de benefícios suplementares para seus participantes, no momento da concessão da aposentadoria. Registre-se, demais disso, que as entidades fechadas de previdência privada subsumem-se, nos seus atos de gestão financeira, ao preceituado pelo artigo 202, §§2o e 4o da Constituição Federal[1], subordinando-se, ainda, à Lei Complementar no 109/2001. Nesse contexto, fica patente, que a natureza da relação jurídica estabelecida entre os participantes e a entidade fechada de previdência privada é de caráter civil, diante de seus objetivos sociais e sua finalidade não lucrativa, ressoando inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos vínculos mantidos com os aderentes ao planos de previdência privada oferecidos dentro daquelas condições. Sob essa premissa, a regra especial que faculta ao Juízo, acaso presentes os requisitos normativos, a inversão do encargo probatório deve ser apreciada em consonância com o disposto no art. 373, §1o, do estatuto processual, que assim preconiza: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” Comentando o tema, Nelson Nery Junior[2] pontua o seguinte: “A regra geral do sistema probatório brasileiro, é a distribuição legal do ônus da prova entre o autor (fatos constitutivos de seu direito) e o réu (fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor), consoante determinam o CPC 373 I e II. O texto normativo indicou, timidamente, tendência em adotar a inversão do ônus da prova pela técnica do ônus dinâmico da prova: terá o ônus de provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada. Como se trata de exceção à regra, não comporta interpretação ampliativa e deve ser aplicada com redobrada cautela.” No mesmo sentido, é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni[3], como se infere do abaixo reproduzido: Na perspectiva material, para que se dê a dinamização do ônus da prova, deve-se apontar a não incidência, por inadequação, do art. 373, caput, CPC. Uma regra só incide e é aplicável se o seu suporte fático se verifica e se sua aplicação não é excluída pela finalidade que motiva a edição da própria regra. Não estando atendida a razão motivadora da regra, essa tem a sua incidência afastada por não se razoável a sua aplicação. Em sua dimensão subjetiva, de regra de instrução, o ônus da prova serve para orientar a conduta probatória das partes, visando levar ao processo todos os elementos de prova necessários para justa resolução do caso concreto. O desiderato que se assinala ao ônus da prova, nessa perspectiva, está em possibilitar que se alcance a justiça do caso concreto. Eis aí a sua razão motivadora. E, evidentemente, não se pode imaginar que se chegará a uma solução justa atribuindo-se a produção de prova diabólica a uma das partes, ainda mais quando a outra parte, dadas as contingências do caso, teria melhores condições de provar. Tal ocorrendo, não pode incidir o art. 373, caput, CPC, podendo então ser aplicado o art. 373, § 1.o, CPC. A partir daí, deve-se aferir se a outra parte, a princípio desincumbida do encargo probatório, encontra-se em uma posição privilegiada diante das alegações de fato a provar. Vale dizer: se terá maior facilidade em produzir a prova. (...)Em termos processuais, duas são as condicionantes para dinamização do ônus da prova: motivação da decisão e atribuição do ônus da prova com a correlata oportunidade de provar. A fundamentação da decisão a propósito da dinamização do ônus da prova tem de estar expressa nos autos, indicando, a uma, a razão pela qual não incide o art. 373, caput, CPC, e, a duas, os motivos que levaram o órgão julgador a considerar que a parte a princípio desonerada da prova tem maior facilidade probatória diante do caso concreto (art. 373, § 1.o, CPC). Feita essa justificativa, deve-se dar a devida oportunidade à parte, a quem agora foi atribuído o ônus da prova, para desincumbir-se desse encargo, diligenciando a produção da prova correspondente (art. 373, § 1.o, última parte, CPC).” Nesse descortino, ressoa inexorável que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 373, §1o, do estatuto processual deve ser fundamentada nos casos previstos em lei, ou diante da peculiaridade da controvérsia relacionada à impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte provar o direito postulado ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Entendimento diverso conduziria ao malferimento do princípio da igualdade processual, pois colocaria uma das partes em situação privilegiada em relação à outra. A teleologia da norma objetiva justamente tornar mais isonômica a posição das partes no processo face a premissa da dificuldade ou inviabilidade da parte autora em provar suas alegações, propiciando assim a eliminação do desequilíbrio eventualmente configurado mediante inversão do encargo probatório. Ou seja, a inversão do ônus probatório não deriva de simples peculiaridades da relação de direito material controversa, dependendo a inversão da apreensão da verossimilhança dos argumentos alinhados e da inviabilidade ou dificuldade técnica ou econômica da parte produzir a prova destinada a respaldar o direito que invoca. Consignadas essas observações, na hipótese, não estão presentes no caso os requisitos necessários à inversão do ônus probandi. Consoante pontuado, em consonância com o disposto no artigo 373, §1o do estatuto processual, afigura-se possível a inversão dos ônus da prova quando houver hipossuficiência probatória, consubstanciada na impossibilidade material, técnica, social ou financeira de a parte produzir a prova quanto ao alegado. Sob esses parâmetros, no caso dos autos, não se afiguram presentes os requisitos exigidos para a inversão do encargo probatório, porquanto não se infere a alegada dificuldade excessiva na produção probatória. Ora, a resolução da controvérsia que diz respeito à aferição do efetivo valor a ser pago ao agravado a título de resgate das contribuições pessoais destinadas ao plano de pecúlio facultativo exige apenas produção de prova pericial por perito nomeado pelo juízo, cabendo à entidade agravante apenas fornecer os elementos que identifiquem as contribuições vertidas e as variáveis pertinentes à sua correção. Nesse contexto, não se vislumbra hipossuficiência econômica do agravado apta a colocá-lo em situação de inferioridade ou fragilidade perante a agravante, nem mesmo vulnerabilidade jurídica que o impeça de ter acesso às provas necessárias à demonstração do direito aventado. Com efeito, demanda a elucidação da matéria de fato controversa apenas prova pericial, que, a seu turno, é de fácil realização. A dificuldade técnica que a agravante tem para produzi-la é idêntica à enfrentada pelo agravado, daí a necessidade de nomeação de perito da confiança do juiz da causa. Deve ser registrado que, conquanto o agravado tenha sido beneficiado com a justiça gratuita, a dificuldade financeira da parte em arcar com os custos da perícia não o torna impossibilitado de realizar a prova que lhe incumbe no processo. É que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, de acordo com o artigo 95, § 3o do Código de Processo Civil, poderá ser paga com recursos do estado, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 95. (...) § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.” Deve ser salientado que as Portarias Conjuntas no 53/2011 e 101/2016 desse egrégio Tribunal previra os termos para o custeio dos honorários periciais pelo Estado, para atender às demandas dos beneficiários da justiça gratuita. O fato de a parte litigar sob o pálio da justiça gratuita, ademais, não enseja a inversão do ônus nem dos custos da prova, pois assegurada sua produção sem custos para o hipossuficiente que dela depende para comprovar os fatos constitutivos do direito que invoca. Frise-se, aliás, que a distribuição do ônus da prova não se confunde com a responsabilidade pelo adiantamento do valor relativo aos honorários de perito, que, no caso do beneficiário da gratuidade de justiça segue regra específica. Nesse sentido, confira-se precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA PELO AUTOR. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 95, § 3o, I E II, E ARTIGO 98, § 1o, VI, AMBOS DO CPC. CUSTEIO PELO TJDFT - RESOLUÇÃO CNJ N° 127/2011 E PORTARIA CONJUNTA No 53/2011. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o art. 95 do Código de Processo Civil, a remuneração do perito será adiantada pela parte que a requereu. Sendo a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça o adiantamento dos honorários periciais mostra-se inexigível, cabendo ao Estado assumir os ônus advindos da produção da prova pericial (CPC, artigos 98, § 1o, VI, e 95, § 3o). 2. Tratando-se de parte economicamente hipossuficiente, a prova pericial deverá ser custeada pelo TJDFT, nos moldes da Resolução CNJ n° 127/2011 e da Portaria Conjunta no 53/2011 desta Corte de Justiça. 3. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão no 1134097, 07105042820188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. JUSTIÇA GRATUITA. CPC 95, CAPUT. PORTARIA CONJUNTA 101/16. 1.Os honorários periciais devem ser adiantados igualmente pelas partes, quando ambas requerem a prova técnica. 2.Tratando-se de parte beneficiária da justiça gratuita, o percentual que lhe toca deve ser pago pelo TJDFT.” (Acórdão no 1098340, 07153952920178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no PJe: 30/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. INCAPACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO POR AMBAS AS PARTES. RATEIO DA REMUNERAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PORTARIA TJDFT. 1. Para o caso de a perícia ser requerida por ambas as partes, o artigo 95 do Código de Processo Civil prevê o rateio dos honorários do perito. 2. A hipossuficiência econômica, que beneficia o litigante com a gratuidade de justiça, não se confunde com a vulnerabilidade jurídica da parte para produção de determinada prova nos autos. 3. Incumbe ao autor, nas demandas de indenização securitária, a prova da sua incapacidade permanente decorrente de acidente. Isso não isenta, contudo, o réu de arcar com os custos da perícia por ele requerida. 4. A inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia requerida pela parte contrária, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova. Precedentes STJ. 5. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, de acordo com o artigo 95, § 3o do Código de Processo Civil, ela poderá ser paga com recursos do Estado. 6. O fato de a remuneração do perito ser paga por rateio das partes, e uma delas não litigar sob o pálio da justiça gratuita, não é empecilho para que o pagamento da parcela dos honorários devidos pelo beneficiário seja realizado nos moldes da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1223420, , 07204534220198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Oportuno, aliás, relembrar que, de acordo com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, devendo a prestação da assistência judiciária ser integral, abrangendo todos os ônus decorrentes da relação processual. Desse modo, se o agravado – parte autora – é beneficiário da justiça gratuita, deve o Estado arcar com as despesas do perito, ou ser determinado que a perícia seja realizada por algum estabelecimento oficial, ou por experto que aceite, gratuitamente, esse múnus. Sobreleva pontuar que, sendo o agravado beneficiário da gratuidade de justiça, no âmbito desta Corte de Justiça, os honorários periciais da prova que demandara serão custeado via do orçamento deste Tribunal de Justiça, conforme dispõe a Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016. Confira-se: “Art. 3o O Tribunal poderá efetuar adiantamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados em favor do perito no início dos trabalhos, desde que este comprove a necessidade do valor para cumprir o encargo recebido, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. Art. 4o O pagamento dos honorários previstos nesta Portaria será efetuado pelo TJDFT, que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade. § 1o O pagamento previsto no caput deste artigo será enquadrado em rubrica específica, denominada Assistência Jurídica a Pessoas Carentes.” A argumentação aduzida, aliás, encontra ressonância no entendimento há muito estratificado por esta egrégia Casa de Justiça ao elucidar questões similares à debatida nestes autos, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. INCAPACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO POR AMBAS AS PARTES. RATEIO DA REMUNERAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PORTARIA TJDFT. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o caso de a perícia ser requerida por ambas as partes, o artigo 95 do Código de Processo Civil prevê o rateio dos honorários do perito. 2. A hipossuficiência econômica, que beneficia o litigante com a gratuidade de justiça, não se confunde com a vulnerabilidade jurídica da parte para produção de determinada prova nos autos. 3. Incumbe ao autor, nas demandas de indenização securitária, a prova da sua incapacidade permanente decorrente de acidente. Isso não isenta, contudo, o réu de arcar com os custos da perícia por ele solicitada. 4. A inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia pleiteada pela parte contrária e implica tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova. Precedentes STJ. 5. O fato de a remuneração do perito ser paga por rateio das partes, e uma delas não litigar sob o pálio da justiça gratuita, não é empecilho para que o pagamento da parcela dos honorários devidos pelo beneficiário seja realizado nos moldes da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT. 6. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 1290514, 07156836920208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DO ART. 6o, VIII, DO CDC, LEI No 8078/90. INOVAÇÃO DO ART. 373 §1o, DO CPC/15. TEORIA DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA. CUSTEIO. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 95, CPC. PORTARIA CONJUNTA No 53/2011 TJDFT E RESOLUÇÃO CNJ No 127/2011. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportá-lo, impondo-o sobre quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde do litígio. 2. Se ao analisar a lide posta ao seu crivo, o juiz identificar que pelos mandamentos da lei o ônus da prova recai sobre a parte mais desprovida, de algum modo, de condições de suportá-lo, a partir deste instante ele deverá mudar as regras de jogo, modificando a distribuição do ônus da prova em benefício daquela parte técnica ou economicamente hipossuficiente. 2.1 Por se tratar de um ônus processual, a inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova (AgRg no AgRg no AREsp 575.905/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015). 3. A distribuição do ônus da prova não se confunde com a responsabilidade pelo adiantamento do montante referente aos honorários do perito; e o fato de uma das partes ser beneficiária da gratuidade judiciária não autoriza a imputação integral do ônus à parte adversa. 3.1 Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado (I); paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça (II) (CPC, art. 95, § 3o). 4. Tratando-se de parte economicamente hipossuficiente, a prova pericial deverá ser custeada pelo TJDFT, nos moldes da Resolução CNJ n° 127/2011 e da Portaria Conjunta no 53/2011 desta Corte de Justiça. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1289858, 07223021520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do alinhado sobeja que a decisão arrostada, havendo invertido o ônus de prova e atribuído exclusivamente à agravante o ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais, não merece prevalecer, pois, nos termos em que prolatada, afigurara-se dissonante da expressa regulamentação legal conferida à matéria, notadamente porque o fato de o agravado litigar sob o benefício da justiça gratuita não o isenta do ônus de comprovar o direito postulado. Assim verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada na parte em que invertera o ônus probatório e imputara o encargo de suportar os honorários periciais à agravante, até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - CF. “Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar. (...) § 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei. (...)§ 4o Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada, e suas respectivas entidades fechadas de previdência privada.” [2] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.83, in https://proview.thomsonreuters.com. [3] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.83, in https://proview.thomsonreuters.com.